Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GMG CONSTRUTORA LTDA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a antecipação da tutela em que se pretendia que a recorrida fornecesse declaração de “que a obra foi realizada de forma satisfatória e, por consequência, determinar que a Ré emita o atestado de capacidade técnica em favor da Autora”. O pedido liminar teve como fundamento a necessidade do documento em razão da participação da requerente em licitação e sob pena de perecimento do direito em 27/07/2024. A liminar foi indeferida e ultrapassado o limite temporal da pretensão antecipatória. Diante disso e em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46